Tribunal: TCU
Processo: 017.699/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelos ora embargantes contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, condenou-os em débito, aplicou-lhes multa e, a dois deles, sanção de inabilitação e declarou a inidoneidade de um deles no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em licitações e desvios de recursos em contrato de repasse para construção de complexo hídrico e em convênio para construção de 194 módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1532/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.